Tribunal: TJDFT
Processo: 0742233-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742233-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: KASHMIR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) requer o deferimento da tutela de urgência, para determinar o recebimento da petição inicial sob o rito do procedimento especial, bem como para a imediata expedição de mandado de reintegração de pose em face dos veículos listados acima em favor desta Agravante proprietária, nos termos dos artigos 1.019, inciso I, art. 995 c/c 562, todos do CPC, O r. Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo principal, restando, pois, prejudicado o presente agravo. NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Arquive-se na forma regimental. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de janeiro de 2023